Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. ART. 139, INC. IV, DO CPC. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença em ação monitória.
2. Decisão anterior – A decisão agravada indeferiu as medidas atípicas de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e de apreensão do passaporte do agravado-devedor pessoa física.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinara possibilidade de adoção das medidas executivas atípicas consistentes na suspensão da CNH e na apreensão do passaporte.
III – Razões de decidir
4. O STF, no julgamento da ADI no 5.941 em 9/2/2023, reconheceu a constitucionalidade do art. 139, inc. IV, do CPC.
5. No julgamento do Tema n° 1.137, o STJ estabeleceu os seguintes requisitos cumulativos para adoção de medidas atípicas, art. 139, inc. IV, do CPC: “i) sejam ponderados os princípios da efetividade e da menor onerosidade do executado; ii) seja realizada de modo prioritariamente subsidiário; iii) a decisão contenha fundamentação adequada às especificidades do caso; iv) sejam observados os princípios do contraditório, da proporcionalidade, da razoabilidade, inclusive quanto à sua vigência temporal.”
6. No processo em exame, conquanto não haja bens penhoráveis, as medidas atípicas postuladas pelo agravante-credor, de suspensão da CNH e de apreensão do passaporte, não são proporcionais, razoáveis nem efetivas para a satisfação da dívida, pois assumem caráter de sanção pessoal, diante da ausência de indícios de qualquer manobra ou conduta adotada pela parte executada com o intuito de se eximir do pagamento da dívida, ou de ocultação patrimonial.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido.
Jurisprudência relevante citada: ADI 5.941/STF; Tema n° 1.137/STJ; TJDFT, AI no 0733173-31.2025.8.07.0000, Relator Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento 19/2/2026.